Tribunal: STF
Processo: RE 1523930
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO CIVIL: READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 CONCEDIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A LEI 8.213/1991 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DECADÊNCIA –PRESCRIÇÃO – CRITÉRIO DE CÁLCULO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905/STJ –TAXA SELIC. 



    I – A orientação da Súmula 490/STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I do CPC/2015, e a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, não se vislumbrando, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, implicando no não conhecimento da remessa necessária determinada pela sentença. 



    II – Afasta-se a alegada falta de interesse de agir, em razão de a parte autora ser participante de entidade de previdência complementar, uma vez que há independência das relações jurídicas entre o segurado e o INSS e entre aquele e a entidade de previdência complementar da qual seja beneficiário, incumbindo à autarquia previdenciária arcar com as diferenças decorrentes de eventual revisão judicial do benefício previdenciário. 



    III – A teor do entendimento consignado pelo STF e no STJ, em se tratando de direito oriundo de legislação superveniente ao ato de concessão de aposentadoria, não há falar em decadência. 



    IV – Súmula 85/STJ: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. 



    V – Tema Repetitivo 1005/STJ, “ Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90”. 



    VI – Não ofende a garantia do ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do Regime Geral de Previdência Social estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional - RE nº 564.354, em sede de repercussão geral. 



    VII – O direito garantido pelo STF inclui os benefícios concedidos no período denominado “buraco negro”, cuja RMI sofreu revisão nos termos preceituados no art. 144 da Lei nº 8.213/91 (RE 937.568, DJe-030 de 18/02/2016). 



    VIII – Apurando-se o salário de benefício sem a limitação ao teto, aplicando-se neste momento o coeficiente do benefício. As parcelas devidas devem ser apuradas evoluindo-se o referido valor, mediante aplicação dos índices legais de reajustamento e sofrer, mensalmente, a limitação pelo teto então vigente para fins de cálculo da renda mensal a ser paga ao segurado, em virtude da utilização dos novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Assim sendo, o teto previdenciário é um limitador para pagamento que deve incidir no cálculo da renda mensal devida, mensalmente, sobre o valor originalmente concedido ao segurado, devidamente reajustado. 



    IX– Diante de matéria de ordem pública, e levando em conta o disposto pelo CPC/2015 - art. 927 e incisos -, não há que se falar em reformatio in pejus contra a Fazenda Pública ou ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, devendo os juros e correção monetária, à espécie, serem aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    X – A disposição introduzida pela EC 113/2021, quanto à correção monetária e juros de mora, produz efeitos a partir de sua vigência, ou seja, não tem efeitos retroativos. 



    XI – Apelação desprovida. Sentença retificada, de ofício, quanto aos juros e à correção monetária”. (eDOC 94 – ID: 1195c70b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 195, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 123 – ID: a4258e35) 



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, a impossibilidade da aplicação retroativa da Lei 8.213/1991 para a readequação da renda mensal reajustada de benefício previdenciário cuja data de início é anterior à promulgação da CF, com base nos tetos instituídos pelas EC 20/1998 e 41/2003.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de negar a existência de ofensa ao ato jurídico perfeito, de maneira a admitir a readequação dos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, desde que limitados ao teto vigente à época da data inicial do benefício, conforme tese fixada no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 76 da repercussão geral. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011)



    Pois bem.



    O Tribunal de origem consignou que a readequação do valor do benefício segundo os novos tetos visa a assegurar o direito à diferença decorrente da elevação do redutor constitucional com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em princípio, os tetos dos benefícios previdenciários sempre foram fixados ordinariamente por portarias editadas pelo Ministro da Previdência e Assistência Social. 



    Ocorre que com a reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional nº 20/1998, o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social foi estabelecido extraordinariamente pelo legislador constituinte derivado no patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu art. 14. 



    Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu art. 5º. 



    O entendimento relativo à readequação dos benefícios previdenciários em virtude dos tetos fixados pelas EC’s 20/1998 e 41/2003 encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (...)



    Posteriormente, o min. Roberto Barroso, ao julgar o RE 937.568, DJe-030 de 18/02/2016 - mediante decisão monocrática, consignou, a propósito do supracitado RE nº 564.354/SE, que não foi imposto qualquer limite temporal, razão pela qual o direito por ele garantido incluía os benefícios concedidos no período denominado “buraco negro”, cuja RMI sofreu revisão nos termos preceituados no art. 144 da Lei nº 8.213/91. 



    Ressalte-se que nem todos os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS fazem jus a tal revisão, visto que, segundo orientação consolidada pela Corte Suprema no referido julgamento, a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, o que ensejou a incidência do redutor legal e justifica a readequação da renda mensal do benefício a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários. 



    Portanto, tal fato poderá implicar, dependendo da situação concreta, na recomposição integral ou parcial do valor da renda mensal que anteriormente foi objeto do limite até então vigente. 



    Não se revela impeditivo ao reconhecimento do direito à pretendida readequação da renda mensal o disposto no § 4º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991, por tratar de limitação do uso do aumento dos salários de contribuição que excedesse o limite legal para fins de cálculo do salário de benefício, matéria que não está em questão nestes autos.



    Tampouco representa óbice à aplicação da orientação firmada pelo STF o disposto no art. 26 da Lei 8.870/1994 ("Os benefícios concedidos nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-debenefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2º do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão") e no § 3º do art. 21 da Lei nº 8.880/1994 (" Art. 21 - Nos benefícios concedidos com base na Lei nº 8.213, de 1991, com data de início a partir de 1º de março de 1994, o salário-de-benefício será calculado nos termos do art. 29 da referida Lei, tomando-se os salários-de-contribuição expressos em URV. [...] § 3º - Na hipótese da média apurada nos termos deste artigo resultar superior ao limite máximo do salário-de- contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste"), que instituíram o chamado "índice teto". 



    Nos referidos dispositivos, em razão do Programa de Estabilização Econômica editado em 1994 (Plano Real) e a instituição da Unidade Real de Valor - URV, foi determinada a incorporação ao valor do benefício, juntamente com o primeiro reajuste após a sua concessão, da diferença percentual entre a média apurada sobre os salários de contribuição utilizados para o cálculo do salário de benefício e o teto vigente, nos casos em que essa média se mostrasse superior e ensejasse a incidência do redutor. 



    No entanto, a alegada recuperação do valor do benefício, para ser constatada de fato, demanda prova nesse sentido, não havendo fundamento para que, de pronto, se conclua, em razão da aplicação do "índice teto", pela inexistência de prejuízo do segurado diante da incidência do teto vigente à época da concessão.



    (...)



    Considerando que a orientação do STF não impôs limites temporais à data de início do benefício, aplicando-se imediatamente, inclusive, a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão, forçoso admitir que os conceitos de menor e maior valor teto, previstos no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984 e utilizados no cálculo da RMI, são hipóteses abarcadas pelo conteúdo do supracitado RE 564.354/SE.



    (...)



    Reconhecido o direito em tese, a eficácia dos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 deve ser apurada, assim, mediante cálculos que sigam a seguinte metodologia: 



    (i) Em se tratando de benefício concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, o menor e o maior valor teto, assim como o limitador de 95% do salário de benefício (§7º do art. 3º, da Lei nº 5.890/1973) consistem em elementos externos e, por isso, devem ser desprezados para reajustamento do benefício para fins de readequação. Desta forma, o valor do salário de benefício deve ser apurado sem a incidência do menor e do maior valor teto, incluindo-se o coeficiente do benefício, sem o limitador de 95%. A partir daí, o valor encontrado deve ser evoluído, mediante aplicação dos índices legais de reajustamento, inclusive para a aplicação do art. 58/ADCT, e sofrer, mensalmente, a limitação pelo teto então vigente para fins de cálculo da renda mensal a ser paga ao segurado, em virtude da inclusão dos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003; 



    (ii) Quanto aos benefícios concedidos a partir da Constituição Federal de 1988, deve ser observada a mesma metodologia apurando-se o salário de benefício sem a limitação ao teto, aplicando-se neste momento o coeficiente do benefício. As parcelas devidas devem ser apuradas evoluindo-se o referido valor, mediante aplicação dos índices legais de reajustamento e sofrer, mensalmente, a limitação pelo teto então vigente para fins de cálculo da renda mensal a ser paga ao segurado, em virtude da utilização dos novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Assim sendo, o teto previdenciário é um limitador para pagamento que deve incidir no cálculo da renda mensal devida, mensalmente, sobre o valor originalmente concedido ao segurado, devidamente reajustado.



    Portanto, deve-se possibilitar a verificação do direito à revisão com base nos tetos das EC's 20/1998 e 41/2003. 



    Noutro ponto, deve o INSS arcar com as diferenças de eventual revisão judicial do benefício previdenciário, descabendo qualquer condicionamento do pagamento de atrasados relativos ao benefício pago pela autarquia previdenciária com os valores pagos a título de complementação. Como visto, "As relações jurídicas estabelecidas entre o segurado e o INSS, e entre aquele e a entidade de previdência complementar da qual seja beneficiário, são distintas e independentes entre si" (TRF4, AG 5022960-12.2020.4.04.0000). A relação entre o particular e a entidade não interfere, portanto, nas obrigações legais do INSS perante o mesmo segurado.



    (...)” (eDOC 94 – ID: 1195c70b, p. 6-10)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de imediata incidência dos novos tetos previdenciários previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Nesse sentido, confiram-se, também, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário implementado antes da vigência dessas normas, inclusive dos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que limitado o salário de benefício ao teto vigente quando da concessão. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (RE 1419011 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1238165 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 94 – ID: 1195c70b, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente